Tribunal: TJSP
Processo: 1005750-69.2019.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
ILEGITIMIDADE PASSIVA – PRELIMINAR ARGUIDA PELA CORRÉ SUL AMÉRICA – Alegação da seguradora ré de que não pode ser responsabilizada com o evento que não teve participação, devendo tal responsabilidade recair sobre a corretora de seguros que não prestou informação de que não haveria prazo de carência contratual na nova contratação de seguro saúde pela autora - Não acolhimento - Responsabilidade

Ementa:
ILEGITIMIDADE PASSIVA – PRELIMINAR ARGUIDA PELA CORRÉ SUL AMÉRICA – Alegação da seguradora ré de que não pode ser responsabilizada com o evento que não teve participação, devendo tal responsabilidade recair sobre a corretora de seguros que não prestou informação de que não haveria prazo de carência contratual na nova contratação de seguro saúde pela autora - Não acolhimento - Responsabilidade solidária de todos os fornecedores de serviços que participam da cadeia de consumo - Inexistência, ademais, de prova nos autos de uma atividade típica de intermediação por corretor de seguros - Seguradora de saúde ré que é parte legítima para figurar no polo passivo da ação – PRELIMINAR REJEITADA.

PLANO DE SAÚDE – OBRIGAÇÃO DE FAZER – RECUSA DE PORTABILIDADE DE CARÊNCIAS – Coautora Marina Farinelli Siqueira que era titular de plano de saúde empresarial junto à ré Sul América e tinha como dependente sua filha menor, coautora Lorena Farinelli Siqueira - Término do contrato de trabalho da coautora e genitora da menor - Contratação pela coautora de novo plano, na mesma operadora ré, mas em categoria diversa (coletivo por adesão), intermediada pela Administradora de Benefícios Qualicorp – Alegação da ré que esta nova contratação foi intermediada por corretor de seguros e, portanto, de acordo com a Lei no 4.594/1964 e Decreto Lei no 73/1966 é este quem deve ser responsabilizado por alguma lesão material ou moral causado à parte autora, e não a operadora de saúde ré - Não acolhimento - Administradora de benefícios Qualicorp que não exerce atividade típica de corretora de seguros - Informação colhida em seu site oficial - Responsabilidade da ré, portanto, pela falha na prestação de seus serviços, não podendo imputar tal ato ao corretor de seguro - Menor autora portadora de paralisia cerebral e atraso global de desenvolvimento - Necessidade de realização de tratamento multidisciplinar nos termos do relatório médico de fls. 28/31, visando à redução da progressão das lesões já instaladas – Alegação da ré de necessidade do cumprimento de novo período de carência – Não acolhimento - Direito à portabilidade de carência que é garantido aos beneficiários pela resolução 186/2009 da ANS em seu art. 3o que prevê dispensa do cumprimento de novos períodos de carência na contratação de novo plano individual ou familiar ou coletivo por adesão, seja na mesma operadora seja em outra – Comprovação nos autos de que a menor coautora cumpriu com todas as carências determinadas - Direito das autoras à portabilidade do plano de saúde, com o aproveitamento das carências já cumpridas – Sentença mantida em todos os seus termos – Honorários recursais devidos – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000164532
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005750-69.2019.8.26.0011, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SUL
AMÉRICA SEGURO SAÚDE S.A., são apelados LORENA FARINELLI SIQUEIRA
(MENOR) e MARINA FARINELLI SIQUEIRA (REPRESENTANDO MENOR(ES)).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente sem voto), ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO E PIVA
RODRIGUES.
São Paulo, 6 de março de 2020.
ANGELA LOPES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005750-69.2019.8.26.0011 -Voto no 8920
2
VOTO No 8920
Apelação n. 1005750-69.2019.8.26.0011
Origem: Foro Regional XI - Pinheiros (3a Vara Cível)
Juiz (a): Dr. Théo Assuar Gragnano
Apelante: SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE
Apeladas: LORENA FARINELLI SIQUEIRA (representada por sua genitora) e
MARINA FARINELLI SIQUEIRA
ILEGITIMIDADE PASSIVA
PRELIMINAR ARGUIDA
PELA CORRÉ SUL AMÉRICA Alegação da seguradora ré de
que não pode ser responsabilizada com o evento que não teve
participação, devendo tal responsabilidade recair sobre a corretora
de seguros que não prestou informação de que não haveria prazo
de carência contratual na nova contratação de seguro saúde pela
autora - Não acolhimento - Responsabilidade solidária de todos os
fornecedores de serviços que participam da cadeia de consumo -
Inexistência, ademais, de prova nos autos de uma atividade típica
de intermediação por corretor de seguros - Seguradora de saúde
ré que é parte legítima para figurar no polo passivo da ação
PRELIMINAR REJEITADA.

PLANO DE SAÚDE OBRIGAÇÃO DE FAZER RECUSA
DE PORTABILIDADE DE CARÊNCIAS Coautora Marina
Farinelli Siqueira que era titular de plano de saúde empresarial
junto à ré Sul América e tinha como dependente sua filha menor,
coautora Lorena Farinelli Siqueira - Término do contrato de
trabalho da coautora e genitora da menor - Contratação pela
coautora de novo plano, na mesma operadora ré, mas em categoria
diversa (coletivo por adesão), intermediada pela Administradora
de Benefícios Qualicorp
Alegação da ré que esta nova
contratação foi intermediada por corretor de seguros e, portanto,
de acordo com a Lei no 4.594/1964 e Decreto Lei no 73/1966 é este
quem deve ser responsabilizado por alguma lesão material ou
moral causado à parte autora, e não a operadora de saúde ré - Não
acolhimento - Administradora de benefícios Qualicorp que não
exerce atividade típica de corretora de seguros - Informação
colhida em seu site oficial - Responsabilidade da ré, portanto, pela
falha na prestação de seus serviços, não podendo imputar tal ato ao
corretor de seguro - Menor autora portadora de paralisia cerebral e
atraso global de desenvolvimento - Necessidade de realização de
tratamento multidisciplinar nos termos do relatório médico de fls.
28/31, visando à redução da progressão das lesões já instaladas
Alegação da ré de necessidade do cumprimento de novo período
de carência Não acolhimento - Direito à portabilidade de
carência que é garantido aos beneficiários pela resolução
186/2009 da ANS em seu art. 3o que prevê dispensa do
cumprimento de novos períodos de carência na contratação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005750-69.2019.8.26.0011 -Voto no 8920
3
novo plano individual ou familiar ou coletivo por adesão, seja na
mesma operadora seja em outra Comprovação nos autos de que
a menor coautora cumpriu com todas as carências determinadas -
Direito das autoras à portabilidade do plano de saúde, com o
aproveitamento das carências já cumpridas Sentença mantida
em todos os seus termos
Honorários recursais devidos

RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido de
tutela antecipada proposta por LORENA FARINELLI SIQUEIRA (representada por sua
genitora) e MARINA FARINELLI SIQUEIRA em face de SUL AMÉRICA COMPANHIA DE
SEGURO SAÚDE objetivando: a) o afastamento de todas as carências contratuais; b) a
condenação da ré ao custeio de tratamento multidisciplinar à coautora Lorena Farinelli
Siqueira, portadora de paralisia cerebral e atraso global de desenvolvimento, por tempo
indeterminado, na duração e quantidade determinadas pela médica especialista, a ser
realizado em clínica credenciada e, caso a ré não disponha de profissionais aptos na
rede credenciada, deverá arcar integralmente com os custos dos tratamentos com o
pagamento diretamente aos prestadores não credenciados; c) o reembolso das
despesas no valor de R$ 7.920,00 referente às sessões de fisioterapia motora realizadas
pela menor coautora Lorena Farinelli Siqueira, custeadas em caráter particular pela
genitora e coautora Marina Farinelli Siqueira, consubstanciadas nas notas fiscais
juntadas a fls. 47/49.

O pedido de antecipação dos efeitos da tutela foi deferido
nos seguintes termos: “(...) defiro a tutela de urgência para determinar à SUL AMÉRICA
que, no prazo de dez dias úteis, autorize a cobertura das sessões de fisioterapia,
fonoaudiologia, terapia ocupacional, psicologia comportamental e psicopedagogia, nos
moldes que vinham sendo cobertos antes da migração, sob pena de incorrer em multa
diária de mil reais” (fls. 60/61).

Parecer do MP opinando pela procedência do pedido inicial
(fls. 118/127).
Sobreveio a sentença de procedência, publicada em
20.08.2019 (fls. 134), cujo relatório se adota, para julgar procedente o pedido inicial para
“(...) (i) confirmando a tutela de urgência, afastar a recontagem de carências impostas a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005750-69.2019.8.26.0011 -Voto no 8920
4
LORENA FARINELLI SIQUEIRA; e (ii) condenar a SUL AMÉRICA a pagar à autora
MARINA FARINELLI SIQUEIRA R$ 7.920,00 (sete mil novecentos e vinte reais) com
correção monetária desde desembolso e juros de mora (1%) a partir da citação”. Pela
sucumbência, a ré foi condenada ao pagamento das custas e despesas processuais,
além dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do
artigo 85, parágrafo 2o do CPC (fls. 128/131).

Apela a ré, alegando em preliminar, a ilegitimidade passiva,
pois providenciou a implementação do plano coletivo por adesão conforme lhe foi
passada pelo preposto da corretora de seguros, cuja proposta não continha ressalva
acerca da portabilidade de carências. Portanto, evidente a ausência de responsabilidade
e consequente ilegitimidade da ora apelante na presente demanda, vez que não deu
causa ao objeto em que se discute. No mérito, sustentou em síntese que se alguma
lesão material ou moral foi causada à parte autora, a única e exclusiva responsável é a
corretora que atuou na fase de contratação e assinatura da proposta de adesão, uma vez
foi esta a responsável por informar que não haveria imputação de prazos de carência no
contrato firmado junto a esta apelante. E não possui qualquer relação de preposição com
a corretora de planos/seguros de assistência à saúde, não havendo qualquer
solidariedade entre a corretora que “prometeu” a inexistência de carência e a seguradora
ora ré, pois segundo a lei, o corretor tem responsabilidades civil e penal próprias,
respondendo diretamente pela eventual incúria no exercício de sua profissão, há muito
regulamentada. A Lei no 4.594/1964 determina que cabe aos corretores de seguros a
responsabilidade civil pelos atos ilícitos cometidos no exercício de seu labor, conforme
disciplina o art. 20. Ainda o Decreto-Lei no 73/1966 em seu art. 126 estipula a
responsabilidade do corretor de seguros/planos de saúde perante as operadoras em
razão dos prejuízos que der causa no exercício de sua profissão. E é legítima a cláusula
de carência, pois a vigência do contrato da coautora Lorena Farinelli Siqueira iniciou-se
em 10.03.2019 e, portanto, ao tentar utilizar o benefício para o tratamento pleiteado, ela
cumpria a carência prevista em contrato. Ressalte-se que, como a ora apelante recebeu
a proposta de adesão assinada pela autora e pela corretora de seguros, sem qualquer
ressalva acerca de isenção de carências, implantou o plano normalmente, nos termos
descritos na própria proposta, aplicando-se, portando, as carências contratuais. Pugnou,
pois, que seja provido o presente recurso, para que seja reformada a r. sentença e julgar
totalmente improcedente o pedido inicial (fls. 136/146).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005750-69.2019.8.26.0011 -Voto no 8920
5

Recurso processado e respondido (fls. 151/163).
Parecer da Procuradoria Geral da Justiça opinando pelo
desprovimento do recurso (fls. 175/183).

É o relatório.
Primeiramente, faço análise da preliminar de ilegitimidade
passiva arguida pela corré Sul América Companhia de Seguro Saúde em seu recurso.

Com efeito, sustenta a ré a sua ilegitimidade passiva, pois
implementou o plano coletivo por adesão em conformidade com a proposta recebida, a
qual não continha ressalvas quanto à portabilidade de carências.

Alegou assim que não pode ser responsabilizada com o
evento que não teve participação, devendo tal responsabilidade recair sobre a corretora
de seguros que não prestou informação de que não haveria prazo de carência contratual.

No entanto, não merece acolhimento a alegação de
ilegitimidade passiva, pois em se tratando de relação de consumo, incide a
responsabilidade solidária de todos os fornecedores de serviços que participam da
cadeia de consumo.

Assim, no caso, a seguradora de saúde ré é legítima para
figurar no polo passivo da ação.

Ademais, conforme bem consignou a Procuradoria Geral
de Justiça em seu parecer, não há nos autos provas de uma atividade típica de
intermediação por corretor de seguros.

Rejeita-se, pois, a preliminar de ilegitimidade passiva
arguida pela corré Sul América Companhia de Seguro Saúde.

No mérito, o seu recurso não merece acolhimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005750-69.2019.8.26.0011 -Voto no 8920
6

Consta dos autos que a menor coautora Lorena Farinelli
Siqueira era beneficiária, na condição de dependente, de plano de saúde coletivo
empresarial firmado por ex-empregadora de sua genitora e coautora Marina Farinelli
Siqueira (fls. 27).
E, com o término do seu contrato de trabalho, a coautora
Marina Farinelli Siqueira firmou novo ajuste para sua filha Lorena em 18.02.2019, na
mesma operadora de saúde ré, mas em categoria diversa (coletivo por adesão),
intermediado pela Qualicorp Administradora de Benefícios (fls. 32/46).

A ré alega que esta nova contratação foi intermediada por
corretor de seguros e, portanto, de acordo com a Lei no 4.594/1964 e Decreto Lei no
73/1966 é este quem deve ser responsabilizado por alguma lesão material ou moral
causado à parte autora, e não a operadora de saúde.
Contudo, não se sustenta a sua alegação.

Isto
porque,
em
seu
site
oficial
https://www.qualicorp.com.br/qualicorp/ecp/comunidade.do?app=portalparavoceesuafami
lia&view=admbeneficios&caixas=coa&menu=pvf, a Qualicorp informa, in verbis:

“O que é uma administradora de benefícios?
A expressão "Administradora de Benefícios" designa as empresas
que contratam e gerenciam planos de saúde e odontológico coletivos por adesão
ou empresariais. Hoje, a Qualicorp é a maior administradora de benefícios do
Brasil e mantém parceria com mais de 500 entidades de classe, representante das
mais diversas categorias de: profissionais liberais; servidores públicos;
profissionais do comércio, indústria e serviços; estudantes.

Como trabalha a administradora de benefícios?
Administradora de benefícios é a empresa que contrata e gerencia
os planos coletivos de saúde e odontologia.

Como ela contrata?

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005750-69.2019.8.26.0011 -Voto no 8920
7
A administradora faz parceria com as entidades de classe para
reunir as pessoas em grupo, de acordo com a profissão ou área de atuação. Com
a escala obtida por essa coletividade, a administradora negocia com as operadoras
de saúde planos coletivos em condições especiais. Feita a negociação, a
administradora oferece os planos às categorias profissionais (...)”.

Portanto, conforme informação acima, a Qualicorp não
exerce atividade típica de corretora de seguros.

Logo, a ré deve ser responsabilizada pela falha na
prestação de seus serviços, não podendo imputar tal ato ao corretor de seguro.

Pois bem. A menor Lorena, desde o seu nascimento é
portadora de paralisia cerebral (CID G 80 / 81.9) e apresenta atraso global de
desenvolvimento neuropsicomotor necessitando de acompanhamento multidisciplinar,
nos termos do relatório médico de fls. 28/31.

Sustenta a genitora que, embora tenha contratado novo
plano com aproveitamento de carência, a ré exigiu o cumprimento de novo período de
carência, e recusou a cobertura dos tratamentos que a menor vinha realizando visando à
redução da progressão das lesões já instaladas.

Ocorre que as justificativas da ré Sul América ao impor à
coautora Lorena o cumprimento de carência não se sustenta, pois o direito à
portabilidade de carências é garantido aos beneficiários que optarem pela contratação de
um plano privado de assistência à saúde, individual ou familiar ou coletivo por adesão, na
mesma operadora ou em outra operadora, o que, inclusive, vem esclarecido na própria
página da ANS: (http://www.ans.gov.br/planos-de-saude-e-operadoras/contratacao-e-
troca-de-plano/troca-de-plano-de-saude-sem cumprir-carencia):
“Dicas para trocar de plano de saúde sem cumprir carência
É possível trocar de plano de saúde sem cumprir carência ou
cobertura parcial temporária no plano novo. Confira em quais casos isso pode
acontecer.
Portabilidade de Carências

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005750-69.2019.8.26.0011 -Voto no 8920
8
É a possibilidade de contratar um plano de saúde, dentro da
mesma operadora ou com uma operadora diferente, e ficar dispensado de
cumprir novos períodos de carência ou de cobertura parcial temporária
exigíveis e já cumpridos no plano de origem. Essa possibilidade vigora
para os planos individuais e familiares e para os planos coletivos por adesão,
contratados a partir de 02/01/1999 (...)”.
Destarte, o direito que busca as autoras se encontra
regulamentado na resolução 186/2009 da ANS, que em seu art. 3o prevê exatamente o
quanto informado pelo site da ANS e acima reproduzido:
“Art. 3o O beneficiário de plano de contratação individual ou
familiar ou coletiva por adesão, contratado após 1o de janeiro de 1999 ou
adaptado à Lei n.o 9656, de 1998, fica dispensado do cumprimento de
novos períodos de carência e de cobertura parcial temporária na
contratação de novo plano de contratação individual ou familiar ou coletivo
por adesão, na mesma ou em outra operadora de plano de assistência à
saúde, desde que sejam atendidos simultaneamente os seguintes
requisitos: (NR dada pela Resolução Normativa ANS no 252 de 2011).

I - estar adimplente junto à operadora do plano de origem,
conforme inciso I do art. 8o;

II - possuir prazo de permanência:

a) na primeira portabilidade de carências, no mínimo
dois anos no plano de origem ou no mínimo três anos na hipótese de
o beneficiário ter cumprido cobertura parcial temporária; ou
b) nas posteriores, no mínimo um ano de permanência no
plano de origem (NR dada pela Resolução Normativa ANS no 252 de
2011).

III o plano de destino estar em tipo compatível com o do
plano de origem, conforme disposto no Anexo desta Resolução;

IV a faixa de preço do plano de destino ser igual ou
inferior à que se enquadra o seu plano de origem, considerada a data da
assinatura da proposta de adesão; e

(...)”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005750-69.2019.8.26.0011 -Voto no 8920
9

Logo, a negativa da ré em autorizar a realização do
tratamento multidisciplinar à coautora Lorena é medida ilegal, uma vez que consta
informação expressa na carteira de identificação do antigo plano de saúde da menor
(fls. 26) que ela cumpriu todas as carências determinadas (“Carências: ISENTO DE
CARÊNCIAS”) e, portanto, não seria crível a imposição de nova carência pela mesma
empresa do plano de saúde.

Além disso, não há qualquer comprovação ou sequer indício
de que os autores não tenham cumprido quaisquer de outros requisitos impostos pela
agência reguladora, ou que foram contestados nos autos pelas rés.

Assim é o entendimento deste E. Tribunal de Justiça sobre
o tema em discussão:

“Plano de Saúde. Autor que, com a mudança do plano da
operadora pela empregadora do pai, do qual era dependente, optou pela
continuidade com a anterior em plano individual. Carência exigida que é
abusiva porque já havia sido cumprida no plano anterior em que estava há
14 anos. Resoluções normativas 252 e 186 da ANS que afastam
cumprimento de novas carências em casos de portabilidade.
Considerações. Procedência da ação acertada. Recurso improvido”
(Apelação no 1010012- 96.2018.8.26.0011, 4a Câmara de Direito Privado,
Des. Rel. Maia da Cunha, j. 25 de abril de 2019);

“APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. PORTABILIDADE DE
CARÊNCIAS. Ação cominatória com pedido de tutela de urgência.
Sentença de procedência. Inconformismo das rés. RECURSO ADESIVO
DA
CORRÉ
'SUL
AMÉRICA'.
Descabimento.
Impossibilidade
de
interposição de recurso adesivo por litisconsorte que integra o mesmo polo
do apelante original. Inteligência do art. 997 §1o do CPC/2015.
Precedentes.
Recurso
não
conhecido.
LEGITIMIDADE
PASSIVA.
Configurada a legitimidade passiva da corré 'Qualicorp' para figurar no
polo passivo da ação, uma vez que participa ativamente da cadeia de
fornecimento do plano de saúde, na condição de administradora da
carteira de beneficiários dos planos coletivos por adesão. Precedentes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005750-69.2019.8.26.0011 -Voto no 8920
10
PRETENSÃO DE CONTRATAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE DE DESTINO
COM PORTABILIDADE DE CARÊNCIAS. Elementos presentes nos autos
que indicam que os autores cumpriram com os requisitos previstos na
Resolução Normativa no 186/2009 da ANS, bem como que são elegíveis à
contratação do plano coletivo por adesão, uma vez que a coautora 'Maria
Salete' ostenta a condição de associada do 'SINPSI'. Sentença
confirmada. Sucumbência das rés, que arcarão com as custas, despesas
processuais e honorários sucumbenciais dos representantes dos autores,
os quais são majorados de 10% para 15% sobre o valor atualizado da
causa.
NEGADO
PROVIMENTO
AO
RECURSO
DA
CORRÉ
'QUALICORP'. NÃO CONHECIDO O RECURSO DA CORRÉ 'SUL
AMÉRICA' (Apelação Cível no 1092536-14.2017.8.26.010, 3a Câmara de
Direito Privado, Des. Rel. Viviani Nicolau, j. 7 de maio de 2019).

Portanto, não poderia a ré impor à menor autora o
cumprimento de novo prazo de carência na contratação de novo plano.
Escorreita, assim, a r. sentença de primeiro grau, a qual
deve ser mantida em todos os seus termos.

Por fim, de acordo com o art. 85, § 11 do CPC, ao julgar o
recurso, o Tribunal deve majorar os honorários advocatícios fixados anteriormente,
levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal.

E considerando que a sentença já havia condenado a ré ao
pagamento de honorários em 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85,
parágrafo 2o do novo CPC, e tendo em vista que ela não obteve êxito no presente
recurso, impõe-se a majoração da verba honorária em favor do patrono dos autores.

Assim,
mostra-se
justa
a
fixação
dos
honorários
advocatícios pelo trabalho realizado pelo advogado da apelada (autora) nesta fase
recursal em 5%, que se limitou à apresentação de resposta ao recurso da apelante,
elevando-se para o total de 15% sobre o valor da causa.

Ficam as partes intimadas desde logo que, havendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005750-69.2019.8.26.0011 -Voto no 8920
11
interposição de embargos de declaração contra o presente acórdão, que se
manifestem no próprio recurso sobre eventual oposição ao julgamento virtual,
nos termos do artigo 1o da Resolução no 549/2011, com a redação alterada pela
Resolução no 772/2017 do Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça. No silêncio,
os autos serão automaticamente incluídos no julgamento virtual.

Do exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso.
ANGELA LOPES
Relatora